Tribunal: TJMT
Processo: 1041140-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041140-08.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SOLANGE INACIO TIMOTEO MACIEL - CPF: 017.558.608-03 (APELANTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Solange Inácio Timoteo Maciel contra sentença que, ao reconhecer o cumprimento integral da obrigação de fazer anteriormente imposta ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Várzea Grande, deixou de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

A ação originária visava compelir os entes públicos à realização de cirurgia de revascularização miocárdica pelo SUS, tendo a obrigação sido cumprida integralmente no curso do processo.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir se, nas ações em que se pleiteia do Poder Público o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à prestação de serviços de saúde, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa ou com base em percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313 (REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN), firmou entendimento vinculante de que, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.

5. O arbitramento equitativo deve observar os critérios da complexidade da causa, o zelo do profissional e o tempo despendido na condução do feito, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

6. Diante da natureza da demanda, do grau de complexidade e do trabalho desenvolvido, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 4.500,00, quantia compatível com a razoabilidade e proporcionalidade exigidas pelo caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido, para condenar os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento:

“1. Nas demandas que envolvem a judicialização da saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85, § 8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 8o, e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Solange Inácio Timoteo Maciel, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1041140-08.2023.8.11.0002, movida contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o cumprimento integral da obrigação imposta em sede de tutela provisória, sem condenar os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Apelante, inicialmente, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal e, no mérito, restringe a insurgência à ausência de fixação da verba honorária, sustentando que, embora a sentença tenha reconhecido a procedência da demanda e o efetivo cumprimento da obrigação pela Administração, incorreu em equívoco ao deixar de condenar os entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios, contrariou o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como, desprestigiou a advogada que atuou no feito e o trabalho por ela realizado.

Alega que os Apelados devem sim ser condenados a pagamento de honorários para a advogada contratada pela Apelante, já que foi a vencedora da Ação de Obrigação de Fazer.

Requer, assim o provimento do apelo para condenar os Apelados a pagaram o equivalente a 20% (vinte por cento) do

valor da causa a título de honorários advocatícios.

O Município de Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ids. 215515770 e 215515769, respectivamente).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, deferiu o pedido de assistência judiciária, bem como determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 216425181).

Com o julgamento do referido IRDR, os autos foram levados à conclusão (id. 317131391).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Solange Inácio Timoteo Maciel insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1041140-08.2023.8.11.0002, movida contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, julgou parcialmente procedente o pedido colocado nos autos sem a condenação dos demandados, ora apelados, ao pagamento de honorários.

Denota-se dos autos que
Solange Inácio Timoteo Maciel
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o
Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande
, objetivando compelir os entes requeridos a viabilizarem a cirurgia de revascularização miocárdica pelo SUS.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada. Considerando o caráter imediato do pedido autoral; o efetivo cumprimento da obrigação via rede pública de saúde; não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade). A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.” (Sic).

Contra essa decisão,
Solange Inácio Timoteo Maciel
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível,
cujas razões se voltam exclusivamente contra
a ausência de
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, o Superior Tribunal de Justiça, em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pel
a
advogad
a
Recorrente na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
4.500,00
(
quatro e quinhentos
reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Solange Inácio Timoteo Maciel
, para reformar a sentença recorrida, apenas para condenar os Apelados ao pagamento da verba honoraria, no qual arbitro, por apreciação equitativa, no valor de
R$
4.500,00
(
quatro e quinhentos
reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025